Tribunal: TJES
Processo: 5001046-92.2023.8.08.0014
Classe: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-92.2023.8.08.0014
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
ARGUINTE: ALICE SCALDAFERRO
ARGUIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ALICE SCALDAFERRO em face de SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, por meio da qual sustenta ter adquirido 1.050 cotas, com direito de levantamento dos valores após 40 meses, pretendendo a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 35.206,50, relativamente ao valor das cotas, além de indenização por danos morais em virtude da negativa indevida.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, sob o fundamento de que a recompra de ações depende de aprovação por metade das ações da classe atingida, o que não restou comprovado nos autos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de que (i) o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a garantia de recompra das ações após o 40º mês; (ii) a jurisprudência do eg. TJES reconhece, em casos similares, que o investidor faz jus à garantia de recompra das ações.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir o suposto dever do Requerido à recompra de ações subscritas pela Requerente, ora Recorrente, no ano de 2006, em contrato que prevê a garantia de recompra de ações após o 40º mês.

Inicialmente, cumpre registrar que a r. Sentença reponta escorreita ao assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não consubstancia relação típica de consumo, conforme entendimento remansoso do c. STJ, razão pela qual “
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto
” (REsp n. 1.685.098/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 7/5/2020).

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, em 26/01/2006, as partes firmaram negócio jurídico intitulado “Instrumento Particular de Compromisso de Subscrição de Ações” (ID 5493926), por meio do qual a Requerente, ora Recorrente, subscreveu a 1.050 ações preferenciais do tipo “B”, no valor de R$ 9.396,00, que não conferem direito a voto, mas sim ao recebimento de dividendos e restituição de capital.

Referido instrumento prevê, ainda, e de forma expressa, dentre as condições gerais de venda, que “após o 40° mês, as ações terão suas correções vinculadas às regras de mercado vigentes, sendo asseguradas as garantias de recompra de acordo com o valor de mercado” (ID 5493926).

Sendo assim, verificado o escoamento do prazo de 40 meses, resta devidamente demonstrado o direito da Requerente a gozar da garantia de recompra das ações, por força da força vinculante dos contratos, conforme emanado da jurisprudência do eg. TJES em casos similares, em que consta, inclusive, o Requerido no polo passivo da demanda,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA EM RELAÇÃO AO EQUIVALENTE AO VALOR DA RECOMPRA DAS AÇÕES. INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E POR DANO MORAL INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Inadimplemento da obrigação contratual demonstrado, implicando no dever da apelada de cumprir com o estabelecido no instrumento particular de compromisso de subscrição de ações n 030225, isto é, de pagar o valor nele estipulado com correção monetária e juros legais, em conformidade com a cláusula n. 3.1.4.5 do mencionado instrumento. 2. -
O dever de recompra, na hipótese, é inafastável em conformidade com a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com o princípio pacta sunt servanda e com precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos envolvendo a apelada
. (Apelação n. 0012763-07.2014.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 07-11-2017, data da publicação no Diário: 16-11-2017; Apelação n. 0006873-87.2014.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 05-04-2017). 2. -
Quanto a danos materiais, são eles devidos apenas em relação ao cumprimento da cláusula contratual de recompra das ações, não havendo no caso hipótese geradora de indenização por lucros cessantes dada a natureza do negócio jurídico e do risco do investimento em ações
. 3. -
Hipótese é de mero descumprimento contratual que não implica em dano extrapatrimonial. Em outras palavras, o inadimplemento de obrigação contratual, relativa à subscrição acionária decorrente de contrato de participação financeira, não caracteriza dano moral a ensejar reparação
. Precedentes: TJPR, ApCiv 1252620-0, Santa Helena, Sétima Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Victor Martim Batschke, DJ: 02-12-2014, pág. 127; TJRS, AC 0047810-05.2016.8.21.7000, Porto Alegre, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, Julg. 28-06-2016, DJ: 05-07-2016; TJSC, AC 0038435-08.2008.8.24.0038, Joinville, Terceira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, DJ: 05-09-2017, pag. 284. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160351822, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. 3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do direito empresarial, com maior força do que em outros setores do direito privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. (STJ; REsp 1.409.849; Proc. 2013/0342057-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05/05/2016) II.
A subscrição de ações consiste em um contrato entabulado entre as partes, no qual, in casu , foi estabelecida a garantia que a Recorrente efetivaria a recompra das ações, tendo assumido o compromisso de efetuá-la após o 40º (quadragésimo) mês, a partir da compra
. III.
A relação contratual vincula as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do pacta sund servanda , que somente é afastado quando resta verificada abusividade, que não fora demonstrada pela Recorrente, eis que esta não acostou aos autos qualquer demonstração do alegado risco de desestabilização da sociedade
. IV.
A cláusula que assegura a " garantia de recompra ", após o 40º (quadragésimo) mês, vincula a sociedade a efetuar a compra das próprias ações, conforme contrato firmado
. V. Não pode a empresa Recorrente se valer dos benefícios da referida cláusula para seduzir investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium. VI. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014140124851, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

Destaque-se que, quanto às alegações do Requerido de que caberia à Requerente oferecer as ações aos acionistas ou a terceiros, caso aqueles não optassem pela compra, tenho por correto o entendimento sedimentado na jurisprudência do eg. TJES no sentido de que viola a boa-fé objetiva a conduta do Requerido que se vale da garantia da recompra das ações para captar recursos para empreendimento imobiliário (no caso: edificação de complexo hospitalar em Colatina), não fazendo constar no contrato qualquer previsão acerca dos possíveis obstáculos no procedimento de recompra, e, depois, alega tais entraves omitidos, incorrendo em
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. 3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do direito empresarial, com maior força do que em outros setores do direito privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. (STJ; REsp 1.409.849; Proc. 2013/0342057-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05/05/2016) II. A subscrição de ações consiste em um contrato entabulado entre as partes, no qual, in casu , foi estabelecida a garantia que a Recorrente efetivaria a recompra das ações, tendo assumido o compromisso de efetuá-la após o 40º (quadragésimo) mês, a partir da compra. III. A relação contratual vincula as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do pacta sund servanda , que somente é afastado quando resta verificada abusividade, que não fora demonstrada pela Recorrente, eis que esta não acostou aos autos qualquer demonstração do alegado risco de desestabilização da sociedade. IV.
A cláusula que assegura a " garantia de recompra ", após o 40º (quadragésimo) mês, vincula a sociedade a efetuar a compra das próprias ações, conforme contrato firmado
. V.
Não pode a empresa Recorrente se valer dos benefícios da referida cláusula para seduzir investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium
. VI. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014140124851, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

No mesmo sentido, confira-se, ainda, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES: Recurso Inominado nº 0015385-64.2013.8.08.0347, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 01/04/2014; Recurso Inominado nº 0019540-42.2015.8.08.0347, Relator: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 06/04/2017; e Recurso Inominado nº 0018924-96.2017.8.08.0347, Relator: CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO, Órgão julgador: 3ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 05/02/2019.

Dito isso, no que tange ao valor das ações, tenho que deve equivaler à cifra apontada na ata da assembleia geral extraordinária de 31 de agosto de 2021, coligida aos autos (ID 5493906), a saber, R$ 33,53 por ação.

Por fim, em relação aos supostos danos morais que a Requerente alega ter sofrido, tenho que, nos termos da jurisprudência do eg. TJES, o mero inadimplemento contratual relativo à recompra de ações subscritas pelo investidor não é fato caracterizados de dano moral indenizável,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA EM RELAÇÃO AO EQUIVALENTE AO VALOR DA RECOMPRA DAS AÇÕES. INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E POR DANO MORAL INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Inadimplemento da obrigação contratual demonstrado, implicando no dever da apelada de cumprir com o estabelecido no instrumento particular de compromisso de subscrição de ações n 030225, isto é, de pagar o valor nele estipulado com correção monetária e juros legais, em conformidade com a cláusula n. 3.1.4.5 do mencionado instrumento. 2. - O dever de recompra, na hipótese, é inafastável em conformidade com a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com o princípio pacta sunt servanda e com precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos envolvendo a apelada. (Apelação n. 0012763-07.2014.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 07-11-2017, data da publicação no Diário: 16-11-2017; Apelação n. 0006873-87.2014.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 05-04-2017). 2. -
Quanto a danos materiais, são eles devidos apenas em relação ao cumprimento da cláusula contratual de recompra das ações, não havendo no caso hipótese geradora de indenização por lucros cessantes dada a natureza do negócio jurídico e do risco do investimento em ações
. 3. -
Hipótese é de mero descumprimento contratual que não implica em dano extrapatrimonial. Em outras palavras, o inadimplemento de obrigação contratual, relativa à subscrição acionária decorrente de contrato de participação financeira, não caracteriza dano moral a ensejar reparação
. Precedentes: TJPR, ApCiv 1252620-0, Santa Helena, Sétima Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Victor Martim Batschke, DJ: 02-12-2014, pág. 127; TJRS, AC 0047810-05.2016.8.21.7000, Porto Alegre, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, Julg. 28-06-2016, DJ: 05-07-2016; TJSC, AC 0038435-08.2008.8.24.0038, Joinville, Terceira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, DJ: 05-09-2017, pag. 284. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160351822, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 35.206,50, referente à recompra das 1.050 ações titularizadas pela Requerente, com valor unitário de R$ 33,53, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (31/08/2021 – ID 5493906) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DAS AÇÕES. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)